Tribunal: STF
Processo: Pet 11074
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. MANIFESTAÇÃO DETIDA E FUNDAMENTADA. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. ARQUIVAMENTO.



    1. Trata-se de requerimento da Procuradoria-Geral da República, autuado na classe petição e distribuído por dependência ao Inq nº 3.515/DF, para que se arquivem os autos JF-RJ - Inq nº 5004333-71.2019.4.02.5101.



    2. O requerente alegou, em suma, que “no âmbito da Procuradoria da República do Rio de Janeiro, instaurou-se o Inquérito Policial nº 2020.0004895-SR/PF/RJ-11 (Autos nº 5004333-71.2019.4.02.5101), a partir de notícia-crime encaminhada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciada em Relatório de auditoria na Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), narrando os seguintes indícios de ilícitos penais, cíveis e administrativos possivelmente ocorridos no bojo do Procedimento Licitatório RDC nº 001/2012/GALIC/CBTU-AC.” 



    3. Prosseguiu informando que o “Relatório de Fiscalização (TC nº 002.378/2018-3) fez referência ao termo de depoimento de declarações complementar de Alberto Youssef, no qual o colaborador narrou possível pagamento de vantagens indevidas envolvendo os ex-Presidente da CBTU, FRANCISCO CARLOS CABALLERO COLOMBO, o ex-Senador da República BENEDITO DE LIRA e o Deputado Federal e atual Presidente da Câmara dos Deputados, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA” e que o procedimento licitatório (RDC n. 001/2012/GALIC/CBTU-AC,), em síntese, teria tido como objeto “a aquisição, manutenção e contratação de material rodante pela CBTU, em especial, a aquisição de 20 (vinte) Veículos Leves Sobre Trilhos (VLTs), sendo oito para Superintendência de Trens Urbanos de João Pessoa (STU-JOP) e doze para a Superintendência de Trens Urbanos de Natal (STU-NAT)”. A empresa Bom Sinal Indústria e Comércio Ltda. teria sido a vencedora do certame, cujo preço global contratual foi de R$ 173.363.183,40.



    4. Relatado o inquérito em 14/06/2021, a autoridade policial opinou, contudo, pelo arquivamento, em razão da ausência de evidências de autoria e materialidade dos crimes capitulados nos arts. 96 da Lei nº 8.666, de 1993, e 317 do Código Penal.



    5. Apesar disso, conforme relatou a Procuradoria-Geral da República em sua peça, o Tribunal de Contas da União, no âmbito administrativo (Processo de Tomada de Contas nº 002.378/2018-3), embora tenha afastado os indícios de irregularidades quanto ao superfaturamento e ausência de parcelamento do objeto, não encontrou elementos suficientes para afastar os indícios de conluio quanto a possíveis ilícitos de formação de cartel para fraudar o procedimento licitatório.



    6. E foi nesse sentido que o Procurador da República então oficiante na primeira instância entendeu ser imprescindível apurar se as declarações do colaborador Alberto Youssef teriam conexão com os indícios apontados pelo TCU. Para tanto, citou trecho do Termo de Colaboração:



    “QUE em relação à CBTU, o declarante afirma que FRANCISCO COLOMBO foi indicado pelo declarante para o cargo de presidente da CBTU, mas quem "detinha o cargo" era o BENEDITO DE LIRA; QUE como a indicação foi do declarante, teve que passar pelo crivo de BENEDITO DE LIRA e pelo ARTUR DE LIRA; QUE no final eram BENEDITO e ARTUR DE LIRA que operavam com COLOMBO (...); QUE questionado se ARTUR DE LIRA ou BENEDITO DE LIRA receberam valores, o declarante afirma que eles "operaram" tanto na gestão anterior e posterior ao COLOMBO; QUE tanto assim que COLOMBO comentou com o declarante que entregou dinheiro para um assessor que foi posteriormente preso (...).”



    7. O Procurador da República oficiante “aduziu que, em consulta pública ao Inquérito nº 3515 no site do Supremo Tribunal Federal, foi possível verificar possível conexão com os fatos apontados pelo TCU no trecho do voto do Ministro Marco Aurélio, Relator do Acórdão de recebimento da denúncia”. Promoveu, então, o declínio da atribuição em favor da Procuradoria-Geral da República.



    8. Neste Supremo Tribunal Federal, como bem observou a Procuradoria-Geral da República em sua petição, as declarações de Alberto Youssef haviam servido de lastro para a deflagração das investigações conduzidas no Inq nº 3.515/DF.



    9. Nos autos de tal inquérito foi oferecida denúncia contra Arthur César Pereira de Lira, perante esta Suprema Corte, “em razão do recebimento, na condição de Deputado Federal e líder do Partido Progressista na Câmara dos Deputados, de vantagem indevida no valor de R$ 106.400,00 (cento e seis mil e quatrocentos reais), oferecida e paga por Francisco Carlos Caballero Colombo, com a finalidade de garantir o apoio do denunciado para se manter na Presidência da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)”.



    10. Pois bem. Afirma a Procuradoria-Geral da República na presente, a despeito da manifestação do Procurador oficiante que declinou da atribuição, que não há evidências de que as informações contidas nos autos JF-RJ-INQ nº 5004333-71.20019.4.02.5101 possam contribuir para os autos do Inq nº 3.515/DF.



    11. Assim, não se vislumbrando providências úteis a serem tomadas, entendeu a PGR que seria caso de promover o arquivamento do JF-RJ-INQ nº 5004333-71.20019.4.02.5101 em relação às autoridades com prerrogativa de foro nesta Corte.



    12. Em acréscimo ao que foi apontado pela Procuradoria-Geral da República em sua promoção de arquivamento, constato que, nos autos do Inq nº 3.515/DF, a Primeira Turma, em 06/06/2023, à unanimidade, deu provimento aos embargos de declaração para rejeitar a denúncia anteriormente recebida, conforme a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INQUÉRITO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA POR DELITO DE CORRUPÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 493 DO CPC C/C O ART. 3º DO CPC. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA EM CASO SEMELHANTE E QUE EMBASAVA GRANDE PARTE DAS ACUSAÇÕES DE CORRUPÇÃO DO PRESENTE FEITO. ALTERAÇÃO EXPRESSA DE ENTENDIMENTO POR PARTE DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. PLEITO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ELE PRÓPRIO OFERTADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, DESIDIA OU ILEGALIDADE NO ATO DE DESISTÊNCIA. PROCESSO PENAL QUE NÃO HAVIA AINDA SE INICIADO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA AINDA NÃO APERFEIÇOADA. CONTROLE JUDICIAL QUE DEVE SE ATER À LEGALIDADE DA DESISTÊNCIA E À RAZOABILIDADE DOS ARGUMENTOS. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. FATOS SUPERVENIENTES QUE ENSEJAM NOVA ANÁLISE DO CASO À LUZ DO “PACOTE ANTICRIME”. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EXTERNOS ÀS COLABORAÇÕES A COMPROVAREM A MERCANCIA DA FUNÇÃO PÚBLICA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO SUFICIENTEMENTE. 



    1. A presente denúncia se baseou, em grande parte, em premissas decorrentes das investigações no Inq nº 3.989/DF, segundo as quais o denunciado faria parte de uma organização criminosa com poderes sobre cargos da Administração Pública Direta e Indireta. Rejeitada, por ausência de justa causa, a denúncia oferecida no Inq nº 3.989/DF, cujos elementos robusteciam a acusação da presente denúncia, abre-se ensejo à reanálise do recebimento desta inicial, desprovida, agora, de parte das premissas por ela referenciadas, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 3º do Código de Processo Penal. 



    2. A superveniência de fato novo relevante autoriza o voto do Ministro sucessor, quanto à matéria nova, mesmo que o antecessor, aposentado, já tenha votado, conforme entendimento assentado no MS nº 28.801-AgR/DF. 



    3. O próprio Órgão acusatório reviu seu posicionamento anterior e se manifestou, fundamentadamente, pela rejeição da denúncia previamente ofertada, em razão de ausência de corroboração, por elementos externos às colaborações premiadas, do nexo entre a apreensão dos valores e a suposta mercancia da função pública pelo denunciado. 



    4. Desistência da acusação a qual deve ser analisada à luz do princípio acusatório, notadamente em razão do momento incipiente da persecução penal, uma vez que não estabilizada a decisão de recebimento da denúncia e ausente determinação formal de citação. Analogia com a irrecusabilidade da promoção de arquivamento de inquérito. Controle judicial que há de se limitar à verificação de teratologia, capricho, ausência de fundamentação ou interesse pessoal. Posição fundamentada do Órgão acusatório, titular da ação penal, que deve ser acolhida. 



    5. Reanálise do quadro probatório que, extirpadas as premissas do INQ nº 3.989/DF, não apresenta elementos suficientes em relação ao nexo de causalidade, muito embora presente a materialidade, à luz do inc. II, § 6º, art. 4º, da Lei nº 12.850, de 2013. Colaborações premiadas fundadas em “ouvir dizer” e ilações. 



    6. Embargos de declaração conhecidos e providos para, acolhendo-se a posição do “dominus litis”, rejeitar a denúncia.”



    13. Por fim, observa-se que a Procuradoria-Geral da República também apontou, quanto ao TC 002.378/2018-3, que, após análise de cópias das análises técnicas efetuadas no âmbito de tal TC, o Grupo de Trabalho da Lava Jato entendeu que não havia conexão com os procedimentos que aqui tramitavam, razão pela qual, já em 24/10/2018, o relatório do TCU foi declinado à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.



    14. Cumpre aqui lembrar que a jurisprudência histórica e uniforme desta Corte reconhece ser irrecusável a promoção de arquivamento do inquérito pelo titular da ação penal pública no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal.  



    15. Isso porque os elementos da investigação, antes do início da fase contraditória, se destinam precipuamente ao titular da ação penal, a quem cabe, exclusivamente, formar a opinio delicti. Nesse sentido, colaciono: 



    “INQUERITO. ARQUIVAMENTO. REQUERIDO O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, NÃO CABE AO STF EXAMINAR O MÉRITO DAS RAZOES EM QUE O TITULAR ÚNICO E ÚLTIMO DO 'DOMINIUM LITIS' APOIA SEU PEDIDO.”



    (Inq nº 207-AgR/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, Tribunal Pleno, j. 26/06/1985, p. 16/08/1095).  



    “Se o Procurador-Geral da República pede o arquivamento do inquérito, com relação ao ex-Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal não compete discutir a procedência ou não da conclusão do Chefe do Ministério Público Federal, quanto à inexistência de elementos nos autos para a propositura da ação penal contra a autoridade sujeita à jurisdição da Corte.”



    (Inq nº 1.030-QO/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, j. 20/06/1996, p. 13/12/1996).  



    “Se o Procurador-Geral da República requer o arquivamento de inquérito policial, de peças de informação ou de expediente consubstanciador de "notitia criminis", motivado pela ausência de elementos que lhe permitam formar a "opinio delicti", por não vislumbrar a existência de infração penal (ou de elementos que a caracterizem), essa promoção não pode deixar de ser acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, pois, em tal hipótese, o pedido emanado do Chefe do Ministério Público da União é de atendimento irrecusável.”



    (Pet nº 2.509-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 18/02/2004, p. 25/06/2004).  



    “Penal e processo penal. Agravo Regimental em inquérito judicial. Pedido de arquivamento parcial das investigações apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Competência do STF para apreciação do pedido. Obrigatoriedade do acolhimento da promoção de arquivamento apresentada pela PGR. Doutrina e precedentes.”



    (Inq nº 4.513-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/09/2022, p. 19/12/2022)   



    16. Vejam-se, ainda, na mesma linha: Inq nº 510/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 1º/02/1991, p. 19/04/1991; Inq nº 719-QO/AC, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, j. 18/06/1993, p. 24/09/1993; Inq nº 851-QO/SP, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, j. 1º/07/1994, p. 06/06/1997; HC nº 75.907/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 11/11/1997, p. 09/04/1999; HC nº 80.560/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 20/02/2001, p. 30/03/2001; Inq nº 1.538/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, j. 20/02/2001, p. 14/09/2001; HC nº 80.263/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, j. 20/02/2003, p. 27/06/2003; Inq nº 1.608/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 31/03/2004, p. 06/08/2004; Inq nº 1.884/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 05/05/2004, p. 27/08/2004; Inq nº 2.044-QO/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, j. 17/12/2004, p. 08/04/2005; Inq nº 1.604-QO/AL, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, j. 13/11/2002, p. 13/12/2002; e Inq nº 2.341-QO/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28/06/2007, p. 17/08/2007.  



    17. Ademais, observo que, no caso das Pets em comento no presente caso, não se verifica qualquer teratologia ou desídia por parte da Procuradoria-Geral da República, que, ao contrário, analisou as questões detida e fundamentadamente.  



    18. Para se rejeitar a promoção de arquivamento do titular da ação penal, caberia constatar que seu equívoco é absolutamente patente e desarrazoado, o que não se verifica nas hipóteses dos autos.



    19. Ante o exposto, acolho a promoção da Procuradoria-Geral da República e determino o arquivamento dos autos JF-RJ-INQ nº 5004333-71.20019.4.02.5101.



    20. Expeçam-se ofícios, nos termos solicitados pela Procuradoria-Geral da República, com cópias de sua manifestação (e-doc. 1) e desta decisão, ao Juízo de 1º Grau (e-doc. 52, p. 141) e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.



    21. Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Oportunamente, arquivem-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator